Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013498-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: WILLIANS ALVES GUIMARAES
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1002396- 92.2021.8.11.0040, 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Willians Alves Guimarães, determinou a imediata devolução do bem objeto da busca e apreensão, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia para o caso de descumprimento.
O agravante sustenta que a aplicação da multa diária é arbitrária, desnecessária e lhe trará prejuízos, porque além de o valor ser excessivo, o prazo para cumprimento da determinação foi exíguo e muito rígido, bem como não foi limitada a sua aplicação, o que poderá acarretar enriquecimento sem causa para o agravado.
Defende ainda que a multa somente poderia ter sido imposta após o trânsito em julgado, para o cumprimento da execução da sentença.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, requer a sua reforma para afastar a multa diária imposta.
É o relato.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos do comando judicial que arbitrou a multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento da decisão que determinou a restituição do veículo apreendido na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor do aqui agravado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, máxime porque não demonstrada a impossibilidade ou ilegalidade da aplicação das astreintes para cumprimento de acórdão emanado desta e. Corte de Justiça.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)